Tribunal: TJPA
Processo: 0801177-67.2021.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10429 - Execução Contratual
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801177-67.2021.8.14.0097

APELANTE: MUNICÍPIO DE BENEVIDES

APELADO: ROCHA NORTH INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto pelo Município de Benevides contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Benevides, que rejeitou os Embargos à Execução opostos no curso da Ação de Execução de Título Extrajudicial movida por Rocha North Indústria e Comércio de Móveis Ltda., declarando procedente a execução e constituído o crédito exequendo, nos termos do art. 487, I, do CPC. O apelante sustenta nulidade da citação realizada na pessoa do Procurador do Município, ausência de assinatura na nota fiscal apresentada pela credora e inexistência de registro da dívida como "Restos a Pagar" pela gestão municipal anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o recurso de apelação interposto pelo Município de Benevides atende ao princípio da dialeticidade, exigido pelo art. 1.010, III, do CPC, que requer a impugnação específica dos fundamentos da sentença recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da dialeticidade exige que o recurso contenha fundamentação específica, impugnando diretamente os argumentos utilizados na decisão recorrida, para possibilitar o contraditório e delimitar o objeto do julgamento pelo tribunal.

4.

Constatou-se que o apelante limitou-se a repetir os argumentos apresentados nos Embargos à Execução, sem confrontar os fundamentos adotados pelo Juízo de primeiro grau na sentença, o que caracteriza afronta ao princípio da dialeticidade.

5.

A ausência de relação entre as razões recursais e os fundamentos da decisão recorrida configura irregularidade formal e impede o conhecimento do recurso, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e jurisprudência pátria.

6.

O não conhecimento do recurso é medida necessária diante da inexistência de requisitos formais indispensáveis à sua admissibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

O princípio da dialeticidade exige a impugnação específica e fundamentada dos argumentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso.

2.

A simples repetição dos argumentos apresentados em peças processuais anteriores, sem confronto direto com os fundamentos da sentença, não atende aos requisitos de admissibilidade recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.010, II e III; 487, I.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, AgRg na Rcl 23.177/SC, Rel. Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 25.03.2015, DJe 06.04.2015.

·

TJ-SP, APL 0011686-48.2009.8.26.0236, Rel. Des. Alexandre Coelho, 8ª Câmara de Direito Privado, julgado em 29.07.2016.

·

TJ-AM, AC 0631520-45.2017.8.04.0001, Rel. Des. Onilza Abreu Gerth, Segunda Câmara Cível, julgado em 13.07.2022.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
não
conhecer do recurso
interposto
, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 25 de novembro a 02 de dezembro de 2024.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
Município de Benevides
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Benevides, que, nos autos dos Embargos à Execução opostos pelo ora apelante em face da Ação de Execução
de Título Extrajudicial nº 0801336- 78.2019.8.14.0097
ajuizada por
Rocha North Indústria e Comércio de Móveis Ltda,
rejeitou os referidos embargos e
procedente a mencionada Ação Executiva, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I do CPC, restando constituído o crédito executado.

Nas razões recursais (Num. 18265921 - Pág. 1/17), os patronos do apelante arguiram, inicialmente, a nulidade da citação do município recorrente na Ação de Execução ajuizada pela empresa apelada, visto que o referido ato processual foi realizado na pessoa do Procurador do Município e não na pessoa da Prefeita Municipal.

Salientou que a empresa apelada participou e foi vencedora do processo licitatório nº 01-030/2017, promovido pela Prefeitura Municipal de Benevides, o que originou o Contrato Administrativo de Nº 116/2017.

Ressaltou que a empresa apelada ajuizou a Ação de Execução supramencionada, objetivando receber o montante de R$ 13.394,70 (treze mil, trezentos e noventa e quatro reais e setenta centavos).

Aduziu o descumprimento da cláusula 10 do Contrato Administrativo de Nº 116/2017.

Sustentou a ausência de assinatura da nota fiscal apresentada pela empresa apelada.

Esclareceu, ainda, que a gestão anterior do Município recorrente não efetuou o lançamento da suposta dívida da empresa apelada em Restos a Pagar, o que de pronto gera incerteza quanto à sua veracidade e existência.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do apelo, com a reforma da sentença monocrática.

A empresa apelada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, em resumo, que fosse negado provimento ao apelo interposto pelo Município de Benevides (
Num. 18265925 - Pág. 1/27).

O processo foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de
ID 18909699 - Pág. 1,
recebi o recurso apenas no efeito devolutivo e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial, objetivando exame e parecer.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Jorge de Mendonça Rocha
,
arguiu que deixava de exarar parecer no caso dos autos, visto que este não justificava a intervenção do
Parquet,
conforme preceitua o art. 178 do CPC (
Num. 19077717 - Pág. 1
/2
)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Ausentes os pressupostos de admissibilidade, não conheço do recurso. Senão vejamos.

Inicialmente, ressalto que o princípio da dialeticidade é requisito de admissibilidade recursal e reclama a relação direta entre os fundamentos da decisão e o recurso que pretende sua reforma ou nulidade, sob pena de não conhecimento recursal.

O referido princípio está inserido no art. 1.010, II a IV, do NCPC, que preceitua o seguinte,
in verbis:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II – a exposição do fato e do direito;

III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV – o pedido de nova decisão.”

Segundo os ensinamentos do renomado processualista civil Daniel Amorim Assumpção, em sua obra “Manual de Direito Processual Civil”, o recurso é composto pelo elemento volitivo, relacionado à vontade em recorrer, e o elemento descritivo, referentes aos fundamentos e pedido constantes no recurso. Em seguida, leciona que o princípio da dialeticidade diz respeito ao elemento descritivo, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal

e do pedido, capaz de permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. A par disso, menciona o seguinte:

“
Em decorrência do princípio da dialeticidade, todo o recurso deverá ser devidamente fundamentado, expondo o recorrente os motivos pelos quais ataca a decisão impugnada e justificando seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração. Trata-se, na verdade, da causa de pedir recursal. A amplitude das matérias dessa fundamentação divide os recursos entre aqueles que tem fundamentação vinculada e os que tem fundamentação livre. (
Manual de Direito Processual Civil”, 2ª ed. São Paulo: Método, 2010, p.530)

O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que as razões recursais devem impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso, conforme demonstra o julgado abaixo transcrito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ART. 6º DA RESOLUÇÃO STJ 12/2009.
RECURSO INCABÍVEL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO,
REFERENTE À NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. INCIDÊNCIA ANALÓGICA DAS SÚMULAS 182/STJ E 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

(...)

III. Com efeito, em atenção ao princípio da dialeticidade, o Agravo Regimental deve impugnar, especificamente, os fundamentos da decisão agravada, sob pena de seu não conhecimento.

(...)

V. Ao interpor este Agravo Regimental, a reclamante deixou de impugnar, especificamente, o supracitado fundamento da decisão, referente à negativa de seguimento à presente Reclamação, suficiente, por si só, para a manutenção da decisão agravada.

Portanto, incidem, na espécie, por analogia, as Súmulas 182/STJ ("É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada") e 283/STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles").

VI. Levando-se em consideração a inadmissibilidade do presente Agravo Regimental, o seu não conhecimento impede qualquer pronunciamento do STJ sobre o respectivo mérito recursal.

VII.
Agravo Regimental não conhecido.

(AgRg na Rcl 23.177/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2015, DJe 06/04/2015)”

No caso em análise, constata-se que o MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Benevides opostos pelo Município de Benevides, que, nos autos dos Embargos à Execução em face da Execução
de Título Extrajudicial nº 0801336- 78.2019.8.14.0097
ajuizada por
Rocha North Indústria e Comércio de Móveis Ltda
,
rejeitou os referidos embargos e
procedente a mencionada Ação Executiva, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I do CPC, restando constituído o crédito executado.

Contudo, nas razões do recurso de Apelação interposto pelo Município de Benevides, constatei que o apelante basicamente reproduziu
ipsis litteris
as mesmas alegações arguidas na exordial constante nos autos (ID
18265906 - Pág. 1/9)
, sem fazer qualquer menção aos fundamentos expostos na sentença proferida pela autoridade de 1º grau.

Deste modo, é notório que o referido recurso de Apelação não comporta relação alguma com a sentença recorrida, não restando outra alternativa que não seja o não conhecimento do recurso, visto que se encontra configurada a
violação ao princípio da dialeticidade
.

Esse entendimento encontra-se pacificado na jurisprudência pátria, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos:

“APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – RAZÕES RECURSAIS –
REITERAÇÃO DA INICIAL – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA - INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
– ARTIGO 514, INCISO II, DO CPC/73 -INADMISSIBILIDADE DO RECURSO.
Não comporta conhecimento o recurso de apelação cujas razões não se reportam à sentença, sem atacar precisamente os fundamentos desta, em manifesta ofensa ao princípio da dialeticidade.
APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. (TJ-SP - APL: 00116864820098260236 SP 0011686-48.2009.8.26.0236, Relator: Alexandre Coelho, Data de Julgamento: 29/07/2016, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/07/2016)

PROCESSO CIVIL.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ÔNUS DA IMPUNGAÇÃO ESPECÍFICA DAS RAZÕES ADOTADAS NA DECISÃO RECORRIDA. INOBSERVÂNCIA. REPETIÇÃO DO CONTEÚDO DA PEÇA INICIAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. ART.
1.010, III, DO CPC. 1. Pelo princípio da dialeticidade exige-se do recorrente que entre a motivação utilizada como fundamento do julgamento e as razões do recurso que o confrontam deve haver relação de congruência, de maneira a permitir que o órgão com competência recursal possa examinar a juridicidade da "ratio decidendi", pena de inobservância do ônus da dialeticidade a impor o não conhecimento da peça recursal
. 2. No caso dos autos, a apelante reitera as razões apresentadas em sua peça inicial, as quais foram frontalmente repelidas pela decisão recorrida a partir de análise da prova documental e dos argumentos lançados pelas partes, competindo à apelante, a partir desse cenário, contrapor-se a tais fundamentos apresentando impugnação específica ao contéúdo daquela, não sendo suficiente à satisfação do ônus a simples reiteração da tese apresentada na peça inicial.
(TRF-4 - AC: 50219629320204047000 PR 5021962-93.2020.4.04.7000, Relator: VÂNIA HACK DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 08/06/2021, TERCEIRA TURMA)

CIVIL E PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OCORRÊNCIA. APELAÇÃO QUE NÃO REBATE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR FALTA DE REGULARIDADE FORMAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Em análise aos autos, verifica-se que a apelação não rebate os fundamentos da sentença. 2. In casu, a apelante, em suas razões de apelação, deixou de impugnar especificamente os fundamentos da sentença, limitando-se a reafirmar os fatos expostos em sua petição inicial, violando assim o princípio da dialeticidade. 3. Observou-se afronta aos dispositivos legais, em especial, ao art. 1.010, II do CPC. 4. Diante disso, é forçoso concluir que o presente recurso deixou de cumprir com o pressuposto de regularidade formal exigida pelo dispositivo em comento, ensejando, portanto, seu não conhecimento. 5. Recurso não conhecido.
(TJ-AM - AC: 06315204520178040001 Manaus, Relator: Onilza Abreu Gerth, Data de Julgamento: 13/07/2022, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 13/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO.
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – PEÇA RECURSAL NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA, APENAS REPETE OS MESMOS ARGUMENTOS DA INICIAL – HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

ULTRAPASSADA E VENCIDA A QUESTÃO DA DIALETICIDADE, SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-MS - AC: 08014064920168120035 MS 0801406-49.2016.8.12.0035, Relator: Des. Nélio Stábile, Data de Julgamento: 15/10/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/10/2019)”

Destarte, considerando que o apelante não suscitou qualquer argumento capaz de ilustrar o desacerto da sentença monocrática, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, em razão da ausência de requisito de admissibilidade.

3 – Conclusão

Ante o exposto, acompanhando parecer do Órgão Ministerial,
não conheço do presente Recurso de Apelação
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,
25
de
novembro
de 20
24
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 06/12/2024